Tribunal: STJ
Processo: 1020051-05.2023.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041223 - SP(2025/0343404-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FRANKLIN COLLALTO FONSECA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO BRANCO - SP146420
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA
SA
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. TEORIA DA
.
ACTIO NATA
CIÊNCIA DA RECUSA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DOS
ARTS. 206, § 1o, II, B, E 771 DO
DISSONÂNCIA DO
CC/02.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de cobrança de seguro, na qual se reconheceu a
prescrição com termo inicial fixado na ciência do diagnóstico.
2. O objetivo do recurso é definir se (i) o prazo prescricional de um
ano, aplicável aos seguros em geral, tem início com a ciência do
sinistro ou com a negativa de cobertura pela seguradora; e (ii) se
houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide.
3. O prazo prescricional de um ano, relativo aos seguros em sentido
amplo, tem início com a ciência da recusa de cobertura pela
seguradora, em virtude da aplicação da teoria da
e da
actio nata
interpretação sistemática dos arts. 206, § 1o, II,
, e 771 do
b
CC/2002.
4. Afastada a prescrição, fica prejudicada a análise do alegado
cerceamento de defesa, com devolução dos autos para regular
instrução.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA55545276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: dec296a4-9988-4c9a-a731-64afd2972f8d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55545276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: dec296a4-9988-4c9a-a731-64afd2972f8d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041223 - SP(2025/0343404-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FRANKLIN COLLALTO FONSECA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO BRANCO - SP146420
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA
SA
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. TEORIA DA
.
ACTIO NATA
CIÊNCIA DA RECUSA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DOS
ARTS. 206, § 1o, II, B, E 771 DO
DISSONÂNCIA DO
CC/02.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de cobrança de seguro, na qual se reconheceu a
prescrição com termo inicial fixado na ciência do diagnóstico.
2. O objetivo do recurso é definir se (i) o prazo prescricional de um
ano, aplicável aos seguros em geral, tem início com a ciência do
sinistro ou com a negativa de cobertura pela seguradora; e (ii) se
houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide.
3. O prazo prescricional de um ano, relativo aos seguros em sentido
amplo, tem início com a ciência da recusa de cobertura pela
seguradora, em virtude da aplicação da teoria da
e da
actio nata
interpretação sistemática dos arts. 206, § 1o, II,
, e 771 do
b
CC/2002.
4. Afastada a prescrição, fica prejudicada a análise do alegado
cerceamento de defesa, com devolução dos autos para regular
instrução.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA55254746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:26
Código de Controle do Documento: 8060bdf5-217a-4fb2-a5e0-f20ae1abdd57

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANKLIN
COLLALTO FONSECA (FRANKLIN) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal contra
art. 105,
a c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador MARRONE SAMPAIO, assim ementado:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Indenização securitária recusada
pela seguradora. Prescrição ânua bem reconhecida.
§ 1o, “b”,
Art. 206,
CC. Termo inicial do prazo prescricional. Ciência do diagnóstico.
Sentença mantida. Recurso desprovido (e-STJ, fls. 460-464).

Nas razões de seu apelo nobre, FRANKLIN sustentou
violação dos arts.
(1)
189 e 206, § 1o,
, do
defendendo que, à luz da teoria da
e de
b
CC/02,
actio nata
precedentes do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, em seguros de pessoas, é a
negativa expressa da seguradora, e não a mera ciência do diagnóstico; (2)
cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, em afronta aos arts. 355,
357 e 370 do CPC, porque indeferida a instrução requerida para demonstrar fatos
relevantes ao atraso na comunicação do sinistro; e
dissídio jurisprudencial, com
(3)
paradigmas da Terceira e Quarta Turmas do STJ sobre o termo inicial da prescrição.
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 488-503).
O TJSP não admitiu o recurso (e-STJ, fls. 504-507).
Nas razões deste agravo, FRANKLIN defendeu o desacerto da decisão que
inadmitiu seu recurso especial (e-STJ, fls. 510-523).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 526-542).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão agravada.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece provimento.

e
(1) (3) Do termo inicial do prazo prescricional

FRANKLIN alegou violação dos arts. 189 e 206, § 1o,
, do
e dissídio
b
CC/02
jurisprudencial defendendo que, à luz da teoria da
e de precedentes do STJ,
actio nata
Documento eletrônico VDA55254746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:26
Código de Controle do Documento: 8060bdf5-217a-4fb2-a5e0-f20ae1abdd57

o termo inicial do prazo prescricional, em seguros de pessoas, é a negativa expressa
da seguradora, e não a mera ciência do diagnóstico.
Quanto aos pontos levantados, a Corte bandeirante consignou o seguinte:

Ao que consta, o autor ajuizou “ação de cobrança de cobertura
securitária por doenças graves”, distribuída em
visando à
05/10/2023,
indenização securitária por doença grave, em razão de seguro de vida
e acidentes pessoais em grupo celebrado em 03/08/2020.
Tem-se como incontroverso que o autor teve ciência do
acometimento de doença grave (carcinoma de células renais) no
dia
Também é certo que o apelante noticiou o sinistro
17/08/2021.
à apelada, na esfera administrativa, no dia
e que
23/05/2023,
houve recusa do pagamento da indenização securitária
Nesse contexto, há que se identificar relação de consumo travada
entre as partes, assumindo a recorrida, porque prestadora de serviços,
a posição de fornecedora e o recorrente, destinatário final deles, a de
consumidor. Isso, por consequência, faz militar em favor desse último
todos os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor,
protegendo-o, assim, de cláusulas contratuais abusivas impostas pela
fornecedora e que venham a acarretar o desequilíbrio contratual,
notadamente aquelas que "estabeleçam obrigações consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade"
(artigo 51, IV). Presume-se como exagerada a vantagem que
“restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”
(§1o, II, do referido dispositivo legal).
Mesmo a luz desse quadro, o recurso não comporta provimento.
Estabelece o artigo 206, § 1o, inciso II, “b”, do Código Civil:

“Prescreve: § 1o Em um ano:
(...)
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a
deste contra aquele, contado o prazo:
(...)
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador
da pretensão”

No mesmo sentido, a Súmula 101 do C. Superior Tribunal de Justiça
prevê:

“a indenização do segurado em grupo contra a seguradora
prescreve em 1 ano”.

E o termo inicial do lapso prescricional, por sua vez, é a data em
que o segurado teve ciência inequívoca da doença grave.
[...]
Não se desconhece a fragilidade física e emocional do segurado ante
a grave doença que o acometeu, porém, a doença em si, ou outras
Documento eletrônico VDA55254746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:26
Código de Controle do Documento: 8060bdf5-217a-4fb2-a5e0-f20ae1abdd57

posteriormente
advindas
(covid
e
depressão),
não
o prazo prescricional, como defende o
interrompem/suspendem
apelante.
Veja-se que, na data do pedido, já havia transcorrido o prazo
prescricional, mesmo considerada a suspensão de prazos
decorrente do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das
relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em razão da
pandemia de Covid-19.
Ademais, não é dado ao recorrente invocar desconhecimento do prazo
prescricional, à luz do previsto no artigo 3o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro.
Por fim, não se visualiza qualquer abusividade ou ilegalidade nas
condições gerais do contrato celebrado entre as partes a ofender o
Código de Defesa do Consumidor, como sugere o apelante. As
cláusulas contratuais se mostram de fácil compreensão, não havendo
se falar em inobservância do dever de informação.
Adequada, portanto, a solução adotada na sentença (e-STJ, fl. 459-
464, sem destaques no original).

No entanto, esta eg. Terceira Turma, ao interpretar a norma do
§
art. 206,
1o, II,
, do
firmou o entendimento de que
b
CC/02,
o transcurso do prazo
prescricional não se inicia com a simples ciência do segurado acerca da
ocorrência do sinistro, mas somente após a sua ciência a respeito da recusa da
cobertura securitária procedida pelo ente segurador (aplicação da teoria da actio
. Afastou-se, assim, a Súmula n. 229 do STJ, editada com base em disposições
)
nata
do revogado Código Civil de 1916.
A propósito, confiram-se os recentes precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLRAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ANULAÇÃO
C/C
DE CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. TERMO INICIAL. PRAZO
PRESCRICIONAL. SEGURO. RECUSA DA INDENIZAÇÃO.
1. Ação de indenização
anulação de cláusula de confidencialidade.
c/c
2. O transcurso do prazo prescricional não se inicia com a
simples ciência do segurado acerca da ocorrência do sinistro,
mas somente após a sua ciência a respeito da recusa da
cobertura securitária procedida pelo ente segurador (aplicação da
teoria da "actio nata"). Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.373.380/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/3/2024,

20/3/2024 – sem destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. SEGURO DE DANO.
Documento eletrônico VDA55254746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:26
Código de Controle do Documento: 8060bdf5-217a-4fb2-a5e0-f20ae1abdd57

PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Ação de cobrança de seguro agrícola.
2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo
prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos
contratos de seguro em geral.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, com a entrada em vigor
do Código Civil de 2002, a redação da alínea b do inciso II do § 1o
do
foi alterada, definindo como marco inicial do prazo
art. 206
prescricional a data da ciência do fato gerador da pretensão. A
análise desse dispositivo, em conjunto com o
do mesmo
art. 771
código, indica que, antes da regulação do sinistro e da recusa de
cobertura, o segurado não pode exigir qualquer providência do
segurador. Assim, o prazo prescricional não se inicia apenas com
a ciência do sinistro. Em regra, é a ciência da recusa da cobertura
pela seguradora que configura o termo inicial da pretensão.
Afastamento da Súmula n. 229 do STJ, editada com base em
disposições do revogado Código Civil de 1916.
4. Recurso especial não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.130.294/SP,
DJEN de

13/10/2025,
16/10/2025 – sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES
PESSOAIS.
GARANTIA
DE
DIÁRIA
POR
INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA. ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA RECUSA DA SEGURADORA.
SINISTRO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXECUTOR. EX-INTERNO.
LOCALIDADE. ÁREA EXTERNA. INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO
DE MENORES INFRATORES. COBERTURA SECURITÁRIA.
CLÁUSULA
RESTRITIVA.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
AO
SEGURADO. FALHA. CARACTERIZAÇÃO. OBJETIVO DA APÓLICE.
CONFLITO ORIGINADO NO INTERIOR DO LOCAL DE TRABALHO.
EVENTO OCORRIDO EM RAZÃO DO LABOR. INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
1. A controvérsia dos autos está em saber: a) se houve negativa de
prestação jurisdicional, bem como deficiência de fundamentação,
quando do julgamento dos embargos de declaração pela Corte
estadual; b) se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança de
indenização securitária advinda da cobertura de Diária por
Incapacidade Temporária e c) se o sinistro ocorrido estava coberto
pela apólice securitária, considerando os riscos e as limitações
contratadas.
[...]
Documento eletrônico VDA55254746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:26
Código de Controle do Documento: 8060bdf5-217a-4fb2-a5e0-f20ae1abdd57

3. Nos contratos facultativos de seguro em geral, o termo inicial
do prazo de prescrição da pretensão do segurado contra a
seguradora é a data da ciência do fato gerador dessa mesma
pretensão.
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao
interpretar a norma do
§ 1o, II, "b", do Código Civil, firmou
art. 206,
o entendimento de que o transcurso do prazo prescricional não
se inicia com a simples ciência do segurado acerca da ocorrência
do sinistro, mas somente após a sua ciência a respeito da recusa
da cobertura securitária procedida pelo ente segurador (aplicação
da teoria da actio nata). Afastamento da Súmula no 229/STJ,
editada com base em disposições do revogado Código Civil de
1916.
[...]
10. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.063.132/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

13/6/2023,
19/6/2023 – sem
destaques no original)

CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO.
SEGUROS
EM
GERAL.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.
1. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
02/03/2021
em 28/10/2021.
2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo
prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos
contratos de seguro em geral.
3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu
prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente
a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua
satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em
ver satisfeito o seu interesse.
4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do
a
CC/16,
Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer
prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse
o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se,
assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência
desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a
perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo
prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela
seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão
do segurado em face da seguradora.
5. Com o advento do
alterou-se a redação da alínea "b" do
CC/02,
II do § 1o do
estabelecendo como termo inicial do prazo
art. 206,
prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A
interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido
no
do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que,
art. 771
Documento eletrônico VDA55254746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:26
Código de Controle do Documento: 8060bdf5-217a-4fb2-a5e0-f20ae1abdd57

antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada
pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se
pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão
somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a
ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária
pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".
6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo
inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo
prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado
quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a
pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.970.111/MG,
Turma, julgado em
DJe de

15/3/2022,
30/3/2022 – sem destaques no
original)

Em suma, nos termos da jurisprudência do STJ, o marco inicial do prazo
prescricional é a data da ciência do fato gerador da pretensão, ou seja, em regra, é a
ciência da recusa da cobertura pela seguradora que configura o termo inicial da
pretensão.
Desse modo, por destoar do entendimento aqui majoritário, merece reforma
o acórdão recorrido.

(2) Do cerceamento de defesa

A solução da controvérsia, pela análise do termo inicial da prescrição,
prejudica a análise de eventual cerceamento de defesa que tenha ocorrido com o
julgamento antecipado da lide, sem a possibilidade de produção de provas,
considerando que, com o provimento deste recurso, o processo voltará para a primeira
instância e as partes poderão produzir suas provas.
Nesses termos,
ao recurso especial a fim de afastar a
DOU PROVIMENTO
ocorrência da prescrição, devendo a demanda ter regular prosseguimento na primeira
instância, para análise do pedido deduzido na inicial.
Inaplicável ao caso a majoração dos honorários advocatícios.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra essa decisão, se
declarado manifestamente incabível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2°, do CPC.
art. 1.026
Documento eletrônico VDA55254746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:26
Código de Controle do Documento: 8060bdf5-217a-4fb2-a5e0-f20ae1abdd57

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.041.223 / SP
Número Registro: 2025/0343404-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10200510520238260068
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANKLIN COLLALTO FONSECA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO BRANCO - SP146420
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADOS : ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: ffaf6aa6-42a5-48d5-9eec-3cc4090a006c